Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713342-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO AGRAVADO: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reintegração de Posse - Imóveis - Questões Controvertidas - Possíveis Simulações Contratuais - Necessidade de Contraditório e Eventual Dilação Probatória - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Li com atenção as peças juntadas no Agravo de Instrumento e o conteúdo dos autos originários. A questão fática referente aos imóveis, a forma como os contratos foram originários foram constituídos, e embora haja acordo homologados pelo Judiciário, situações no mundo dos fatos posteriores deixam a questão ainda mais nebulosa. Para se deferir uma liminar em Ação de Reintegração de Posse necessária de demonstração cabal do exercício regular da posse e da ilegalidade da ação contra quem se ajuíza a ação. No caso deste recurso - e dos autos de origem - não entendo possível superar a necessária oitiva do réu, no exercício do Contraditório, e até mesmo a depender das alegações, a necessária extensa dilação probatória. Tal situação processual, repito, obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente reintegração pretendida. Portanto, melhor seja a questão apreciada ao menos no Colegiado da Oitava Turma Cível - os recursos nesta Turma possuem rápida tramitação -, com a manifestação de todas as partes envolvidas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para, diante de alegações contidas neste recurso, avaliar eventual âmbito de atuação do Ministério Público. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sábado, 30 de maio de 2020, às 16h17min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator